Tribunal: STF
Processo: RE 1526465
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 2/3): 



    “Apelação criminal - Tráfico de drogas e Associação - Sentença condenando os réus José Luis, Tales, Tiago, Carlos, Alex e Éder como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. art. 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/06, em concurso material - Recursos defensivos dos réus buscando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da atuação dos guardas municipais e a ilicitude das provas por eles obtidas e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Tales e Alex pleiteiam, ainda, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. (fls. 764/771). Éder requer, também, além da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - José Luis pugna, ainda, preliminarmente, pela inépcia da inicial acusatória e, no mérito, pela absolvição por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Tóxicos. Carlos postula, também, o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06. Tiago requer, ainda, a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, e o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas. Preliminares rejeitadas - Suscitada ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais e ilicitude das provas por eles produzidas. Inocorrência. Denúncia de uma mãe informando à Corregedoria da Guarda Municipal acerca da ocorrência do tráfico no local dos fatos. Crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico que, por serem delitos permanentes, sua consumação se protrai no tempo, de modo que permitem a prisão a qualquer momento por estarem no estado de flagrância. A filmagem realizada pelos guardas municipais não pode ser tida como atividade exclusiva da polícia judiciária, uma vez que qualquer do povo poderia fazê-lo, haja vista que os fatos se deram em plena via pública. Inépcia da denúncia - Não comprovação. Peça inaugural acusatória devidamente delineada, que permitiu aos recorrentes a exata compreensão dos fatos delituosos que lhes foram imputados o animus associativo com o fim de praticar o tráfico - Filmagens 1.o." em que aparecem os acusados, em diferentes dias, no efetivo,envolvimento com a traficância. - Condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico é medida de rigor - Concurso material entre os delitos mantido - Trata-se de delitos autônomos entre si, que não dependem da existência de um para a configuração do outro - Crime de associação ao tráfico que já restou consumado, antes mesmo da prática da traficância que ocasionou na prisão dos réus - Bem reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, eis que as circunstâncias comprovaram o envolvimento de adolescentes na traficância, bem como a prática dos delitos em locais de grande aglomeração de pessoas - Dosimetria - Penas e Regime bem fundamentados - Reajuste apenas na pena do apelante Tales - Causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Apreensão de 06 porções de crack, 30 porções de cocaína, e outras 394 porções desta mesma droga - Filmagens realizadas e corroboradas pelos depoimentos dos guardas municipais e do delegado de polícia deixam evidente o tráfico e a associação ao tráfico - Concurso de agentes no tráfico faz com que se torne desnecessária 0, a apreensão de drogas com todos os acusados - Teoria Monísta. Aqueles que concorreram para a prática delituosa devem responder pelo mesmo delito - Associação ao tráfico comprovada - apelo vínculo estável e permanente dos agentes, que demonstraram §4° da Lei de Drogas. Inaplicável. Apreensão de expressiva quantidade de droga, somado a prisão em local conhecido pelo tráfico e a configuração do crime de associação ao tráfico denotam dedicação à atividade criminosa por parte dos apelantes - Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Sentença reformada em parte - Regime Fechado mantido - Recursos defensivos de Tiago, Alex, Eder, Carlos e José Luis desprovidos - Recurso defensivo de Tales parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48).



    Todos os recursos extraordinários foram interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional.



    No apelo extremo de JOSÉ LUIS FERREIRA NETO, alega-se violação aos arts. 5º, LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento de ilicitude das provas colhidas nos autos e absolvição do recorrente, porquanto “toda a investigação do fato criminoso foi realizada por guardas civis municipais, que não têm competência legal para desenvolver essa ação exclusiva das forças policiais” (eDOC 52, p. 29). 



    No extraordinário de ALEX APARECIDO DA SILVA, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição da República. Em suas razões, sustenta-se que “Guardas civis municipais não têm competência legal para desenvolver ação de investigação, exclusiva das forças policiais” (eDOC 53, p. 5), de modo que as provas colhidas no presente feito devem ser declaradas ilícitas, com a consequente absolvição do ora recorrente. 



    No recurso de CARLOS EDUARDO CRISTÓVÃO DE OLIVEIRA, sustenta-se afronta ao art. 144, § 8º, da CF/88, buscando, igualmente, a absolvição do recorrente por ilicitude probatória. Destaca, nesse sentido, que “toda prova reunida no processo e que deu sustentação à procedência da acusação foi realizada pela Guarda Municipal em atividade privativa de polícia” (eDOC 60, p. 3). 



    No apelo extraordinário de EDER APARECIDO ZANESCO, alega-se vulneração aos arts. 5º, IV, XI, XLVI, LIV, LV e LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma: (i) o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas pela investigação da Guarda Municipal de Itapira; (ii) a nulidade do julgamento do presente feito, porquanto lastreado em denúncia anônima; (iii) a absolvição do recorrente por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (iv) a nulidade do julgamento por afronta à inviolabilidade domiciliar; e, subsidiariamente, (v) a aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime inicial para o aberto (eDOC 61). 



     



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ LUIS FERREIRA NETO. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação dos arts. 301 e 302 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 37, p. 7-8):



    “É sabido que os crimes de tráfico e de associação ao tráfico são delitos permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão dos acusados a qualquer momento. 



    Desse modo, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que licita foi a atuação dos guardas municipais. 



    Conforme o art. 302 do Estatuto repressor, considera-se em flagrância quem: 



    (...)



    Estando em estado de flagrância, o art. 301 do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O Guarda Municipal está incluído neste rol. 



    (...)



    Ressalto ainda que, caso assim não procedessem, ante a denúncia anônima, estariam incorrendo em ilícito, razão pelo qual responderiam pela sua omissão.” 



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1470510 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024 - grifei)



    Recursos Extraordinários interpostos por ALEX APARECIDO DA SILVA e CARLOS EDUARDO CRISTÓVÃO DE OLIVEIRA. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Recurso Extraordinário interposto por EDER APARECIDO ZANESCO.



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    No que se refere ao pedido de reconhecimento de ilicitude das provas ante uma suposta atuação irregular dos guardas municipais, depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela legalidade da prisão em flagrante efetuada pelos agentes municipais à luz da redação dos arts. 301 e 302 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 37, p. 7-8):



    “É sabido que os crimes de tráfico e de associação ao tráfico são delitos permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a prisão dos acusados a qualquer momento. 



    Desse modo, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que licita foi a atuação dos guardas municipais. 



    Conforme o art. 302 do Estatuto repressor, considera-se em flagrância quem: 



    (...)



    Estando em estado de flagrância, o art. 301 do Código de Processo Penal é firme ao prever que qualquer um do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O Guarda Municipal está incluído neste rol. 



    (...)



    Ressalto ainda que, caso assim não procedessem, ante a denúncia anônima, estariam incorrendo em ilícito, razão pelo qual responderiam pela sua omissão.” (grifei)



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1470510 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024 - grifei)



    De igual modo, também não prospera o pedido de nulidade do julgamento sob o argumento de que estaria lastreado em denúncia anônima, tendo em vista que este Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já teve a oportunidade de assentar que é “possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013), tal como ocorreu no caso dos autos. 



    Em igual sentido:



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.” (HC 234665 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)



    Por fim, no que tange ao afastamento do tráfico privilegiado, embora o recorrente afirme que preenche todos os requisitos legais para a aplicação da minorante, observo que o Corte Estadual chegou à conclusão de que existem elementos suficientes nos autos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas, haja vista que, “Na espécie, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (06 porções de crack, 30 porções de cocaína, e outras 394 porções de cocaína), somada a prisão em local conhecido como ponto de tráfico, bem como a comprovada associação ao tráfico, revelam a dedicação à atividade criminosa por parte dos acusados” (eDOC 37, p. 49). 



    O Tribunal local, portanto, concluiu, de forma minimamente fundamentada, que as nuanças do caso concreto revelaram que o acusado, ora recorrente, não preenche um dos requisitos preconizados para incidência da minorante, pois os elementos probatórios indicam que ele dedicava-se habitualmente à prática delitiva. 



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL. RECURSO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial da recorrente, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto. Dessa forma, no ponto, o recurso está prejudicado.



     4. O STF tem entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1373184 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2022 - grifei)



    Não há que se falar, ademais, em alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda, notadamente quando se tem em vista o quantum da pena aplicada em concreto (09 anos e 04 meses de reclusão). 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente